Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação deve ser mantida quando as provas coligidas aos autos derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo quando não se tratam de meros indícios e quando as provas produzidas forem robustas e devidamente coesas entre si.
2. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. Nesses casos, deve-se valorar a narrativa da vítima, quando esta for coerente, harmônica, segura e emitida durante toda a persecução penal e no mesmo sentido das demais provas coligidas aos autos, deixando claro o modus operandi do agente.
3. Não é possível a revogação da prisão preventiva para que o acusado recorra em liberdade quando os pressupostos estiverem presentes, amparados em decisão fundamentada do Magistrado, sobretudo porque o acusado responde a outros processos de igual natureza, ainda que tenha sido condenado a regime semiaberto, eis que não há incompatibilidade com a prisão cautelar.
4. A antecipação do regime semiaberto não deve ser deferida, seja por se tratar de prisão-pena (execução provisória da pena), seja por não haver fatos novos, estando os requisitos da preventiva inalterados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.